Tribunal: STF
Processo: RE 1559309
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME AMBIENTAL. LESÃO A ESPÉCIE DE FLORA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O TEMA 648 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.